Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707213-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josafá Oliveira Guimarães contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0002792-63.20016.8.07.0011, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido de expedição da carta de adjudicação, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de carta de adjudicação, uma vez que não houve extinção de condomínio no presente processo, tendo em vista o decidido em apelação (ID 82994698): "Ante o exposto, suscito, ex oficio, a preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento extra petita, para dela decotar o trecho queextingue o condomínio sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado Avenida Central Residencial, Bloco 1.605, Casa n. 05, Núcleo Bandeirante/DF, assim como todas as determinações referentes a essa extinção". Registro que a inexistência de extinção de condomínio foi reiterada diversas vezes no processo (ID102304585;ID84654889;ID105615967; ID111176472). Por fim, advirto à parte quer a reiteração do pedido acarretará a condenação por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC). Arquivem-se.” Alega o Agravante que propôs ação com objetivo de ver declarada a extinção do condomínio relativo à Fração 32 da Gleba P da 2a Etapa das Mansões Entre Lagos, localizado na DF-250, Km 2,5, Sobradinho dos Melos. Esclarece que a sentença foi anulada somente em relação à Casa 5 do Bloco 1.605 da Avenida Central Residencial do Núcleo Bandeirante, por terem as partes acordado em relação ao valor da liquidação. Registra que o v. Acórdão n° 1272696 (Id. 82994698) extinguiu o condomínio relacionado à casa do Núcleo Bandeirante, todavia, não menciona o imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, não havendo, pois, motivo para indeferir o pedido de expedição da carta de adjudicação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão gravada e determinar a expedição de carta de adjudicação ou documento que lhe garanta os direitos aquisitivos sobre o citado imóvel. Recolhimento do preparo comprovado (Id. 56182782). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de carta de adjudicação ou documento hábil que lhe garanta os direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Dos autos de origem, verifica-se que a sentença Id. 10334735 julgou procedente o pedido deduzido na inicial e parte do pedido reconvencional e, no Processo no 0701954-45.2017.8.07.0011, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “CONDENO a requerida, ADRIANA MARTINS DA SILVA, a pagar ao autor, JOSAFAO LIVEIRA GUIMARAES, o seguinte: - R$ 33.571,94 (trinta e três mil reais) relativos ao pagamento do saldo devedor do imóvel do Núcleo Bandeirante pelo autor. Sobre este valor deve incidir correção monetária desde o desembolso (a ser comprovado pelo autor por meio da juntada de documento legível), e juros de mora a contar da citação da ré (26/02/2018, ID 14143920 nos autos do processo no 0701954-45.2017.8.07.0011); - no reembolso dos valores pagos pelo autor com o IPTU/TLP do imóvel do Núcleo Bandeirante desde novembro/2013 até quando o cadastro perante a Secretaria de Fazenda passar para o nome da requerida. Sobre este valor deve incidir correção monetária desde cada desembolso (a serem comprovados pelo autor por meio da juntada de documento legível), e juros de mora a contar da citação da ré (26/02/2018, ID 14143920 nos autos do processo no 0701954-45.2017.8.07.0011); - R$ 71.627,13 (setenta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos) relativos ao pagamento das taxas condominiais e dívidas comuns fixadas na sentença de divórcio. Sobre este valor deve incidir correção monetária desde o desembolso (a ser comprovado pelo autor por meio da juntada de documento legível), e juros de mora a contar da citação da ré (31/08/2016, ID 12701735nos autos do processo no0002792-63.2016.8.07.0011); CONDENO o autor, JOSAFA OLIVEIRA GUIMARAES, a pagar à requerida, ADRIANA MARTINS DA SILVA, no pagamento de R$ 33.533,33 referente aos aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Fração 32, Gleba P, 2a etapa, localizado na DF-250 Km 2,5, Sobradinho do Melos, Brasília/DF, no período de novembro/2013 a setembro/2016. Sobre este valor deve incidir correção monetária, desde a data da contestação (23/09/2016) e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Por conseguinte, determino a extinção do condomínio do imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Fração 32, Gleba P, 2a etapa, localizado na DF-250 Km 2,5, Sobradinho do Melos, Brasília/DF, por meio da adjudicação pelo autor pelo valor da avaliação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo o autor indenizar a requerida a sua meação, correspondente a metade desta valor, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a data da avaliação (19/02/2018, ID14095480) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Determino a extinção do condomínio nos direitos sobre as parcelas pagas no período do casamento em relação ao imóvel localizado na Avenida Central Residencial, bloco 1.605, na casa n. 05, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 11490, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, de forma que deverá ser objeto de avaliação judicial com valor referente a novembro/2013, sendo que do resultado da avaliação obtida, será aplicada a porcentagem de 15,83% (quinze vírgula oitenta e três por cento), a qual deverá ser partilhada na proporção de 50% para cada ex cônjuge”. Foi negado provimento à Apelação interposta por Adriana Martins da Silva e dado provimento parcial à Apelação de Josafá Oliveira Guimarães, para reduzir pela metade a indenização pleiteada por Adriana Martins da Silva a título de aluguel, ficando Josafá Oliveira Guimarães condenado a pagar R$ 16.766,66 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), corrigidos e com juros de mora. Foi também suscitada, de ofício, a nulidade parcial da sentença, por julgamento extra petita, para decotar o trecho que extingue o condomínio sobre os direitos aquisitivos da Casa 5 do Bloco 1.605 da Avenida Central Residencial do Núcleo Bandeirante. Em relação à r. decisão agravada, verifica-se que foi indeferido o pedido de expedição de carta de adjudicação, por entender o Juiz que ainda não foi extinto o condomínio relativo ao imóvel situado no Núcleo Bandeirante – DF. No entanto, o v. Acórdão n° 1272710 não anulou a parte da sentença que extinguiu o condomínio relacionado ao imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, de modo que não há impedimento à expedição da carta de adjudicação pleiteada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a expedição da carta de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora